Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004404-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL - CPF: 026.494.949-80 (AGRAVANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de notificação extrajudicial para desocupação de imóvel dado em garantia fiduciária, após consolidação da propriedade e realização de leilões negativos, sob alegação de abusividade nos encargos contratuais e pendência de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a desocupação de imóvel objeto de alienação fiduciária, considerando: (i) a alegação de abusividade nos encargos contratuais pela utilização do CDI como índice de correção monetária; e (ii) a pendência de prova pericial contábil na ação principal.

III. Razões de decidir

3. A notificação para desocupação do imóvel após consolidação da propriedade fiduciária e realização de leilões negativos constitui consequência natural e previsível do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997, não configurando fato novo apto a modificar o quadro fático-jurídico já analisado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26, §7o, 27, §2o e §8o, e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMT, AI 1034468-53.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1005854-04.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1024033-83.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
L. J. COSSUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LEOCIR JORGE COSSUL e MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL
, irresignados com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula de Crédito Bancário (no 1005176-56.2024.8.11.0086), litigada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A decisão agravada, lançada sob o ID 220225403 na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravantes. O pleito visava a suspensão dos efeitos de notificação extrajudicial para desocupação de imóvel dado em garantia fiduciária (Matrícula no 14.723 do 1o SRI de Nova Mutum), bem como a manutenção dos devedores na posse do bem até o julgamento definitivo da demanda revisional, sob o argumento de fato novo e pendência de prova pericial.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
. Alegam a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado no recebimento de notificação para desocupação do imóvel residencial após a consolidação da propriedade e realização de leilões negativos. Argumentam que a manutenção dos atos expropriatórios acarretará a perda do bem de família e prejuízos irreversíveis antes que se possa apurar, mediante perícia contábil já deferida, a existência de abusividades contratuais.

Apontam, especificamente, a ilegalidade na utilização do CDI como índice de correção monetária, a cobrança disfarçada de comissão de permanência cumulada com outros encargos e a capitalização de juros moratórios, circunstâncias que, segundo defendem, descaracterizariam a mora debendi e nulificariam o procedimento executivo extrajudicial.

Requerem, liminarmente, a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da notificação extrajudicial, determinar a manutenção dos Agravantes na posse do imóvel matriculado sob no 14.723 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT até o julgamento final da demanda, bem como determinar que a Agravada se abstenha de praticar atos de turbação, esbulho ou alienação do bem.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 221980901)

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 344746631, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado nem o risco de dano irreparável que não pudesse ser resolvido em perdas e danos.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contraminuta (ID 351071856), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, a ausência de abusividades nos encargos pactuados e a inexistência de fato novo, uma vez que a desocupação é consequência legal da inadimplência e da consolidação da propriedade, nos termos da Lei no 9.514/1997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
L. J. COSSUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LEOCIR JORGE COSSUL e MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL
, irresignados com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula de Crédito Bancário (no 1005176-56.2024.8.11.0086), litigada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A decisão agravada, lançada sob o ID 220225403 na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravantes. O pleito visava a suspensão dos efeitos de notificação extrajudicial para desocupação de imóvel dado em garantia fiduciária (Matrícula no 14.723 do 1o SRI de Nova Mutum), bem como a manutenção dos devedores na posse do bem até o julgamento definitivo da demanda revisional, sob o argumento de fato novo e pendência de prova pericial.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, especificamente para suspender a ordem de desocupação de imóvel objeto de alienação fiduciária e manter os Agravantes na posse do bem até o deslinde da ação revisional. A tese recursal alicerça-se na suposta abusividade de encargos contratuais — notadamente a utilização do CDI, a comissão de permanência e a capitalização de juros moratórios — e na pendência de prova pericial contábil na origem.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau e ratificado o entendimento exarado na decisão liminar deste recurso.

Os Agravantes sustentam a existência de "fato novo" consistente no recebimento de notificação para desocupação do imóvel em 22 dezembro de 2025,

após consolidação da propriedade fiduciária e realização de leilões negativos. Todavia, sob a ótica da técnica processual e da legislação de regência, tal alegação carece de juridicidade apta a modificar o julgado.

A notificação para desocupação constitui consequência natural e previsível da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, nos termos da Lei no 9.514/1997. Não se trata, portanto, de fato inesperado ou imprevisível, mas de etapa regular do procedimento extrajudicial de execução da garantia.

Conforme documentado nos autos, a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária já se aperfeiçoou, antes mesmo do ajuizamento da ação revisional, tendo sido objeto de análise em decisões anteriores deste Juízo, todas confirmadas por este Egrégio Tribunal de Justiça em três Agravos de Instrumento interpostos pelos próprios Agravantes.

Os leilões designados para 22/07/2025 e 24/07/2025 foram negativos, conforme confessado pelos próprios Agravantes, o que também já era do conhecimento das partes.

Assim, a desocupação do imóvel é etapa lógica e previsível do procedimento de alienação fiduciária, não configurando elemento novo apto a alterar o quadro fático e jurídico já exaustivamente analisado.

Colaciono parte da decisão impugnada:

“(...) Os argumentos invocados para demonstrar a probabilidade do direito já foram amplamente analisados por este Juízo em decisões anteriores, todas devidamente confirmadas pelo Tribunal de Justiça.

A decisão de id. 175406377 foi clara e fundamentada no sentido da possibilidade de utilização da taxa aplicada aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) para fins de indexação dos encargos remuneratórios estipulados em cédula de crédito bancário, reservando-se a análise da eventual abusividade do percentual aplicado ao caso concreto, mediante comparação com as taxas médias de mercado, o que compromete a verossimilhança do direito invocado.

Da referida decisão, a parte Autora interpôs o Agravo de Instrumento no 1034468-53.2024.8.11.0000, no qual não foi concedida a tutela antecipada recursal (id. 179618574), tendo o recurso sido desprovido por unanimidade, conforme ementa juntada em id. 188043285: (...)Outrossim, em decisão de id. 185461217, o pedido de tutela de urgência foi novamente indeferido, sob o fundamento de que a parte Autora não demonstrou de forma inequívoca as divergências entre os valores do contrato original e a tabela da dívida apresentada pela parte Requerida. Na mesma oportunidade, reconheceu-se a validade da notificação extrajudicial, reiterando-se a possibilidade de utilização do CDI como indexador, condicionada à comprovação de eventual discrepância entre a taxa contratual e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie.

Em face dessa decisão, a parte Autora interpôs Agravo de Instrumento no 1005854-04.2025.8.11.0000, o qual foi desprovido, conforme decisão juntada em id. 196385742, restando assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de nulidade da notificação extrajudicial e cobrança abusiva de encargos contratuais pela utilização do CDI como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial para constituição em mora padece de nulidade por ausência de planilha detalhada com demonstrativo da evolução do débito, em desacordo com o art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97; e (ii) verificar se resta caracterizada abusividade nos encargos contratuais pela utilização do CDI como índice de correção monetária, com cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante atende os requisitos legais quando contém o montante dos encargos vencidos, discriminação das parcelas inadimplidas com respectivos vencimentos e valores, e informação sobre atualização monetária, não sendo exigência da Lei n. 9.514/97 a apresentação de planilha detalhada da dívida ou demonstrativo de sua evolução. 4. A abusividade de juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, mediante comprovação técnica de efetiva discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, não sendo suficiente para demonstração da probabilidade do direito cálculo preliminar elaborado por contador particular. 5. Não se caracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando não demonstrado risco iminente de perda irreversível do imóvel, considerando que a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor é apenas uma das etapas do procedimento legal estabelecido pela Lei n. 9.514/97, que prevê ainda a realização de leilões públicos, com possibilidade de restituição ao devedor de eventual saldo remanescente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, no procedimento de consolidação da propriedade previsto na Lei n. 9.514/97, não exige apresentação de planilha detalhada do débito ou demonstrativo da evolução da dívida. 2. A abusividade de encargos contratuais, para fins de concessão de tutela de urgência, requer comprovação técnica robusta de discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, art. 26, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 176; TRF-3, ApCiv 5004191-23.2019.4.03.6109; TJ-RS, Apelação 51187386220218210001; TRF-3, ApCiv 0002105-59.2017.4.03.6102.

Posteriormente, a parte Autora formulou novo pedido de tutela de urgência, novamente indeferido por ocasião da decisão proferida em id. 201355738, sob o argumento de que não restou comprovado que a atualização monetária do valor da avaliação do bem não seguiu as disposições contratuais ou que houve majoração significativa do valor do imóvel acima do índice de atualização.

Na mesma oportunidade, foi igualmente indeferido o pedido de suspensão da hasta pública, consignando-se que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante lhe confere o direito à posse do imóvel, não havendo óbice à prática dos atos de expropriação decorrentes do exercício regular do direito, sobretudo porque o ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor.

Contra essa decisão, a parte Autora interpôs Agravo de Instrumento no 1024033-83.2025.8.11.0000, no qual a tutela recursal foi indeferida (id. 201764674), tendo o recurso sido desprovido por unanimidade (id. 211007621), conforme ementa a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AVALIAÇÃO UNILATERAL APRESENTADA PELOS AGRAVANTES. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O VALOR FIXADO NO CONTRATO E ATUALIZADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA (SÚMULA 380/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel dado em garantia fiduciária, nos autos de ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas abusivas em cédula de crédito bancário. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), em especial: (i) a necessidade de nova avaliação do imóvel dado em garantia, em razão de divergência de valores; e (ii) a possibilidade de suspensão dos leilões extrajudiciais diante da pendência de perícia contábil na ação principal. III. Razões de decidir 3. A avaliação unilateral apresentada pelos agravantes não tem fé pública e não se mostra suficiente para infirmar o valor atribuído ao imóvel no contrato e atualizado no edital de leilão. 4. O ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380/STJ. 5. O procedimento de alienação fiduciária observou os requisitos da L. no 9.514/1997, art. 27, § 2o, inclusive quanto ao limite mínimo do segundo leilão. 6. A mera divergência de valores de avaliação não configura, por si só, fundada dúvida a justificar a suspensão dos leilões. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A divergência entre avaliação particular unilateral e o valor atualizado constante do edital de leilão não justifica a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, salvo prova de erro manifesto ou má-fé. 2. O ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de suspender os efeitos da mora nem de impedir o prosseguimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; L. no 9.514/1997, arts. 24 e 27, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJ-MT, Ap. Cív. no 1004021-47.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022.

Diante de todo o exposto, verifica-se que todos os argumentos apresentados pela parte Autora para embasar o novo pedido de tutela de urgência já foram exaustivamente analisados por este Juízo, bem como apreciados pelo Tribunal de Justiça.

A probabilidade do direito não restou demonstrada, sendo imprescindível, como já destacado reiteradas vezes, a comprovação técnica da alegada abusividade, porquanto a utilização do CDI como índice de correção monetária não induz, por si só, a ilegalidade da cláusula contratual.

O mesmo raciocínio se aplica às demais alegações de abusividade suscitadas, uma vez que, até o presente momento processual, não há nos autos comprovação técnica idônea capaz de demonstrar as irregularidades apontadas pela parte Autora.

Ressalte-se que a aferição da eventual abusividade dos encargos contratuais demanda análise técnica especializada, razão pela qual já foi determinada a realização de prova pericial nos autos, a qual se mostra imprescindível para o adequado esclarecimento das questões controvertidas, devendo a matéria ser apreciada oportunamente, após a regular instrução probatória.

Corroborando o exposto, colaciono ementa de julgado recente deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por instituição financeira com base em contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária. A parte agravante sustenta a abusividade na utilização do CDI como índice de correção monetária, o que descaracterizaria a mora, e a existência de saldo credor em seu favor, requerendo a revogação da medida liminar e a restituição do bem apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do CDI como índice de correção monetária configura abusividade capaz de descaracterizar a mora e invalidar a liminar de busca e apreensão; (ii) verificar se a existência de saldo credor, conforme alegado em parecer técnico contábil particular, justifica a revogação da medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência atual do STJ admite a utilização do CDI como indexador financeiro em contratos bancários, desde que definido pelo mercado e não sujeito a manipulação unilateral pelas instituições financeiras. A Súmula 176 do STJ não se aplica automaticamente, devendo eventual abusividade ser apurada caso a caso, mediante demonstração técnica de discrepância entre os encargos contratados e as taxas médias de mercado. A mera apresentação de parecer contábil particular, não submetido ao contraditório, é insuficiente para comprovar a abusividade contratual ou justificar a revogação da liminar de busca e apreensão. A descaracterização da mora exige prova inequívoca da ilegalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto, em que o inadimplemento contratual é incontroverso. A alegação de saldo credor demanda dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: A estipulação do CDI como indexador em contrato bancário não configura, por si só, abusividade capaz de descaracterizar a mora, sendo necessária prova técnica robusta da discrepância entre os encargos cobrados e as taxas médias de mercado para afastar a validade da cláusula contratual
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, 1 .018, § 1o e 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; STJ, Súmula 176. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .781.959/SC; STJ, REsp 1.630.706/SP; TJMT, AI 1008650-36 .2023.8.11.0000; TJMT, N .U 1005854-04.2025.8.11 .0000; TJMT, N.U 1023393-80.2025.8 .11.0000; TJMT, N.U 1008158-73.2025 .8.11.0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283737020258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

Ademais, quanto ao alegado perigo de dano, também já houve pronunciamento expresso nos autos, devidamente confirmado pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que a iminência de perda da posse do imóvel não configura, por si só, situação excepcional apta a caracterizar o
periculum in mora
, sobretudo quando decorrente do inadimplemento contratual e da regular observância do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.

Ressalta-se, novamente, que os atos de consolidação da propriedade fiduciária e de eventual alienação do bem constituem consequências jurídicas previsíveis da avença firmada entre as partes, não se tratando de evento inesperado ou arbitrário, mas de exercício regular de direito do credor fiduciário.

Nesse ponto, transcreve-se trecho do voto do Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1024033-83.2025.8.11.0000 visto em id. 211007621 (recurso interposto pela Autora em face da decisão de id. 201355738):

“(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão, por si só, de afastar a mora do devedor ou impedir o prosseguimento dos atos de execução da garantia fiduciária, conforme estabelece a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Ressalto, ainda, que não há nos autos elementos que indiquem irregularidade formal no procedimento extrajudicial adotado pela parte credora ou omissão quanto à intimação dos devedores.

Quanto à aplicação do poder geral de cautela invocado pelos agravantes, entendo que tal instituto não pode ser utilizado para contornar a ausência dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência. O poder geral de cautela não prescinde da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que, conforme já exposto, não se encontram presentes no caso em análise.

No que tange ao periculum in mora, embora seja inegável que a alienação do imóvel possa ocasionar prejuízo à parte agravante, tal consequência é previsível desde a constituição da alienação fiduciária, sendo decorrente do inadimplemento contratual. Ademais, eventual procedência da ação principal não ficará prejudicada pela realização dos leilões, uma vez que os agravantes poderão pleitear perdas e danos caso comprovem a abusividade das cláusulas contratuais
. (...)”
(sem grifos no original)

Assim, analisando os autos, verifica-se que o pedido não goza de verossimilhança, não tendo sido, portanto, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de fano ou o risco ao resultado útil do processo, um dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Pelo entendimento acima exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

A Lei no 9.514/1997, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece um rito específico e célere para a satisfação do crédito. Uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário (art. 26, § 7o), e frustrados os leilões públicos por ausência de licitantes — fato incontroverso nos autos —, o credor fiduciário é reintegrado na posse plena do bem, assistindo-lhe o direito de exigir a desocupação, inclusive liminarmente, nos termos do artigo 30 da referida norma.

Portanto, tratar a notificação de desocupação como um "fato novo" apto a suspender o processo é ignorar a própria natureza da garantia fiduciária validamente e livremente contratada. O ato é mero exaurimento do exercício regular de um direito do credor, decorrente da inadimplência confessa dos devedores. Não há, neste ponto, qualquer ilegalidade ou surpresa que justifique a intervenção judicial para obstar os efeitos da lei.

No mérito das cláusulas contratuais
, os Agravantes insistem na tese de que a cobrança de encargos abusivos descaracterizaria a mora, nulificando o procedimento expropriatório. Sustentam a existência de três alegadas abusividades: (i) utilização do CDI como correção monetária; (ii) cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; e (iii) capitalização de juros moratórios. Contudo, até o presente momento processual, não há nos autos comprovação técnica idônea capaz de demonstrar as irregularidades apontadas. Trata-se de contrato já analisado por este Tribunal.

Contudo, a análise detida dos argumentos, confrontada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não sustenta a probabilidade do direito alegado.

No que tange à utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como indexador de correção monetária ou encargo financeiro, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal prática não é, per se, abusiva. A sua invalidade depende da demonstração cabal de que a taxa aplicada discrepa substancialmente da média de mercado, ou que sua fixação ficaria ao arbítrio exclusivo de uma das partes (cláusula puramente potestativa), o que não se verifica no caso em tela.

A Súmula 176 do STJ, frequentemente invocada para combater indexadores, deve ser interpretada à luz da moderna dinâmica bancária e dos precedentes recentes, que admitem o CDI quando este reflete as oscilações de mercado e não a vontade unilateral da instituição financeira.

No caso sub judice, os Agravantes não trouxeram aos autos prova técnica pré-constituída e robusta que demonstrasse a efetiva onerosidade excessiva ou a discrepância gritante em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie. Como bem pontuado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do
Agravo de Instrumento no 1034468-53.2024.8.11.0000
, conforme ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI COMO INDEXADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula de Crédito Bancário. O contrato, no valor de R$ 1.600.000,00, foi garantido por alienação fiduciária de imóvel e aval dos sócios. Os agravantes alegam abusividade na aplicação da taxa CDI e impossibilidade de inclusão da dívida na Recuperação Judicial, requerendo o afastamento da mora, suspensão de restrições creditícias e autorização para depósito judicial mensal.

II. Questão em Discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização da taxa CDI como indexador de atualização monetária é abusiva; e (ii) definir se os agravantes demonstraram a abusividade dos encargos contratuais a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de Decidir

3.O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da taxa CDI como indexador em contratos bancários, desde que compatível com as taxas médias de mercado, não sendo considerada cláusula potestativa.

4.A mera alegação de abusividade não é suficiente para afastar encargos contratuais, cabendo ao devedor demonstrar, por meio de elementos probatórios concretos, que os juros aplicados ultrapassam a média do mercado. No caso, os agravantes limitaram-se a apresentar dados referentes a um único mês, sem análise do período integral do contrato.

5.A dificuldade financeira dos agravantes, por si só, não justifica a revisão contratual imediata, especialmente em se tratando de contrato firmado por livre iniciativa das partes e respaldado pela legislação vigente.

6.O valor do depósito judicial proposto pelos agravantes (R$ 10.000,00 mensais) não corresponde ao saldo devedor nem às obrigações originalmente pactuadas, não sendo cabível sua aceitação como critério de pagamento.

7.A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula no 380 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A taxa CDI pode ser utilizada como indexador em contratos bancários, desde que os encargos financeiros pactuados sejam compatíveis com a média de mercado.2.A alegação de abusividade contratual deve ser comprovada por meio de análise detalhada dos encargos ao longo de todo o período do contrato, não bastando a comparação com índices isolados.3.A simples dificuldade financeira do devedor não é suficiente para justificar a revisão de cláusulas contratuais ou a concessão de tutela de urgência.4.A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; Súmula no 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 2.013.523/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/12/2024; TJMT, N.U 1006746-98.2022.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024.

Como acompanhado por este Tribunal, por meio dos julgamentos anterior, o procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária observou todos os requisitos da Lei no 9.514/1997: i) notificação extrajudicial regular para purgação da mora; ii) consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; iii) realização de leilões públicos (que restaram negativos) e por fim, a notificação para desocupação do imóvel. Não há nos autos elementos que indiquem irregularidade formal no procedimento extrajudicial adotado pela parte credora ou omissão quanto à intimação dos devedores.

Logo, a iminência de perda da posse do imóvel não configura situação excepcional apta a caracterizar o
periculum in mora
, sobretudo quando decorrente do próprio inadimplemento contratual e da regular observância do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.

Não se trata de evento inesperado ou arbitrário, mas de exercício regular de direito do credor fiduciário. Este Relator assim argumentou no julgamento do
Agravo de Instrumento no 1024033-83.2025.8.11.0000:

No que tange à alegação de que está pendente a realização de prova pericial contábil nos autos principais, entendo que tal circunstância, por si só, não justifica a suspensão dos leilões. Isso porque, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a consolidação da propriedade do bem no nome do credor fiduciante confere-lhe o direito à posse do imóvel e à realização dos atos de expropriação decorrentes do exercício regular de seu direito.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão, por si só, de afastar a mora do devedor ou impedir o prosseguimento dos atos de execução da garantia fiduciária, conforme estabelece a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Ressalto, ainda, que não há nos autos elementos que indiquem irregularidade formal no procedimento extrajudicial adotado pela parte credora ou omissão quanto à intimação dos devedores.

Quanto à aplicação do poder geral de cautela invocado pelos agravantes, entendo que tal instituto não pode ser utilizado para contornar a ausência dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência. O poder geral de cautela não prescinde da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que, conforme já exposto, não se encontram presentes no caso em análise.

No que tange ao periculum in mora, embora seja inegável que a alienação do imóvel possa ocasionar prejuízo à parte agravante, tal consequência é previsível desde a constituição da alienação fiduciária, sendo decorrente do inadimplemento contratual. Ademais, eventual procedência da ação principal não ficará prejudicada pela realização dos leilões, uma vez que os agravantes poderão pleitear perdas e danos caso comprovem a abusividade das cláusulas contratuais.

Quanto à alegação de que o imóvel seria arrematado por preço vil, cumpre destacar que, nos termos da nova redação do art. 27, § 2o, da Lei no 9.514/1997, dada pela Lei no 14.711, de 30/10/2023, no segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem.

No caso em tela, conforme consta do edital de leilão, o valor mínimo para o segundo leilão foi fixado em R$ 1.674.825,80, o que corresponde a aproximadamente 54% do valor de avaliação atualizado (R$ 3.095.978,91), estando, portanto, acima do limite mínimo estabelecido pela legislação.

Assim, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.(...)”

Friso, o dano alegado pelos Agravantes é reversível mediante reparação por perdas e danos, caso seja futuramente comprovada a abusividade contratual; seja por restituição de eventual saldo remanescente dos leilões, nos termos do art. 27, §8o, da Lei no 9.514/1997, ou reparação pecuniária adequada. Eventual procedência da ação principal não ficará prejudicada pela desocupação do imóvel ou pela sua alienação, uma vez que os Agravantes poderão pleitear perdas e danos caso comprovem a abusividade das cláusulas contratuais.

Na ação de origem, foi expressamente deferida a realização de prova pericial contábil, a qual se mostra essencial para a elucidação dos encargos efetivamente exigidos e para a confirmação técnica das irregularidades apontadas. Em consulta aos autos de origem,
constata-se que a perícia está agendada para o dia 16/04/2026 às 14h30min.

A produção da prova pericial destina-se a apurar o
quantum debeatur
e eventuais saldos a restituir ou compensar. Ela não tem o condão de, automaticamente, reverter a consolidação da propriedade, que é um ato jurídico perfeito e acabado, realizado em conformidade com o procedimento extrajudicial previsto em lei especial.

O perigo de dano invocado pelos Agravantes, consistente na perda da posse do imóvel, embora humanamente sensível, é de natureza estritamente patrimonial e foi assumido contratualmente ao oferecerem o bem em alienação fiduciária, de forma livre. A legislação prevê mecanismo específico para a hipótese de o credor alienar o bem indevidamente ou por preço vil: a reparação por perdas e danos.

Por outro lado, o
periculum in mora
inverso milita em favor da credora e da coletividade da cooperativa. A manutenção dos devedores inadimplentes no imóvel, sem a contrapartida do pagamento e impedindo a credora de realizar o ativo para cobrir o déficit financeiro, gera prejuízos à instituição financeira.

Quanto à aplicação do poder geral de cautela invocado pelos Agravantes, tal instituto não pode ser utilizado para contornar a ausência dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência. O poder geral de cautela não prescinde da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que, conforme já exposto, não se encontram presentes no caso em análise.

Desta forma, considerando que a consolidação da propriedade observou os trâmites da Lei no 9.514/1997, que não há prova inequívoca da abusividade dos encargos capaz de descaracterizar a mora de plano, e que o simples ajuizamento da revisional não impede a execução da garantia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, considerando a fundamentação supra, mantenho o indeferimento da tutela recursal, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por
L. J. COSSUL LTDA, LEOCIR JORGE COSSUL, MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL,
mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026